Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de exoneração de alimentos, fixou como ponto controvertido a necessidade de manutenção da obrigação alimentar atribuída ao autor, ora agravante, após o alcance da maioridade civil por parte de sua filha, ora agravada. Ato contínuo, o Juízo a quo assentou a distribuição do ônus da prova “segundo as regras ordinárias”, por não vislumbrar cabível à espécie a inversão de tal encargo prevista no art. 373, § 1o, do CPC.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite sua revisão na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
4. Revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao atribuir ao alimentante, ora recorrente, o ônus de demonstrar a perda de sua capacidade financeira para custear a obrigação alimentar e à alimentada, ora recorrida, o encargo processual de comprovar a real necessidade de subsistência da percepção dessa verba após o alcance da maioridade civil. Assim, se não verificados os requisitos relativos à impossibilidade ou excessiva dificuldade de quaisquer das partes se desincumbirem dos encargos probatórios que lhe foram atribuídos, não há falar em inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do CPC. Precedente deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.